Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Novo esbulho. Litigância de má-fé. Multa reduzida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após novo esbulho possessório, rejeitou alegações sobre delimitação da área reintegrada, reconheceu resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial e condenou a recorrente a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em dez por cento sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de novo esbulho e a possibilidade de rediscussão de matéria já decidida; (ii) avaliar a configuração de litigância de má-fé; e (iii) examinar a proporcionalidade da multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já apreciada em decisão anterior.
4. A oposição injustificada ao cumprimento de decisão judicial e a tentativa de alterar a verdade dos fatos caracterizam litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e IV, do CPC.
5. A aplicação de multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando cumulada com outras penalidades.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo Interno no AI 0752933-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025.